Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703587-39.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DANIELLY CRISTINA FREITAS BATISTA LUZ, MAYRA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.1. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. 5. Incabível o pedido de afastamento da majorante relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação. 6. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não poderiam ter sido condenados exclusivamente com base na palavra da vítima, e que o procedimento de reconhecimento não teria sido observado; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes”; e “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Igual teor: REsp 2.139.678, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/6/2024; e AgRg no REsp n. 2.094.160/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “não se denota a alegada nulidade no reconhecimento fotográfico das acusadas na delegacia, tendo em vista que a vítima primeiramente descreveu as características físicas das autoras dos fatos e, depois, apontou as acusadas dentre as fotografias de pessoas com fisionomia e características semelhantes as indicadas como autoras do crime de roubo perpetrado em seu desfavor (...). Ressalta-se ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito foi confirmado em Juízo” (ID 60609625). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027